Tribunal: TJMT
Processo: 1000883-32.2023.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000883-32.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ROSALVO KEWEN LOPES DOS SANTOS - CPF: 075.138.571-99 (APELANTE), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ISABELLA CRISTINA SILVA GOMES - CPF: 061.421.151-48 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000883-32.2023.8.11.0004

APELANTE: ROSALVO KEWEN LOPES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VERSÕES CONFLITANTES DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal, no contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, no regime semiaberto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em análise consiste em verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação, ou se deve ser aplicada a absolvição por ausência de comprovação inequívoca da autoria delitiva, ante a versão contraditória da vítima e a fragilidade do conjunto probatório.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O exame de corpo de delito comprovou a existência de lesões corporais em ambos os envolvidos.

4. A ofendida apresentou relatos contraditórios entre a fase inquisitorial e a instrução judicial, tendo atribuído inicialmente a agressão ao réu, para, em juízo, assumir a iniciativa do embate físico.

5. A prova testemunhal não se mostrou uniforme quanto à dinâmica dos fatos, havendo dúvida razoável acerca da versão acusatória.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. “A existência de versões contraditórias da vítima, não corroboradas por provas firmes e seguras, impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
”.

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 129, § 13º; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, Apelação Criminal nº 0001004-74.2021.8.12.0051, Rel. Desª Dileta Terezinha Souza Thomaz, j. 27.09.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000883-32.2023.8.11.0004

APELANTE: ROSALVO KEWEN LOPES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Rosalvo Kewen Lopes dos Santos
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime de
lesão corporal
, previsto no artigo 129, § 13º, do Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa almeja a absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, VI, do Código de Processo Penal, sob a alegação de que, embora presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva, restou demonstrada a ocorrência de causa de excludente de ilicitude, circunstância que afasta a tipicidade penal da conduta.

Em contrarrazões, o Ministério Público reclama o desprovimento do recurso defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo para absolver o réu.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000883-32.2023.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Boletim de Ocorrência nº 2023.19337 narra que uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de briga entre um casal.

No local, os policiais foram informados que uma mulher havia sido agredida fisicamente por seu convivente, o qual lhe desferiu diversos socos no rosto, ocasionando hematomas visíveis na região do olho direito.

Segundo relato da vítima, durante o trajeto de retorno à residência, ela teria solicitado que suas irmãs descessem do veículo nas proximidades do local da agressão.

Na sequência, deu-se início a um atrito físico entre o casal, o qual evoluiu para lesões corporais mútuas, sendo ambos separados por terceiros que intervieram para evitar danos mais graves.

De posse das informações, a guarnição se deslocou até a residência do conduzido, onde o encontrou na porta do imóvel, com lesões visíveis no nariz, no olho esquerdo, bem como marcas de unhas na nuca, compatíveis com as alegações de vias de fato entre ambos os envolvidos.

Os fatos narrados no boletim de ocorrência foram ratificados pelos PMs Robson Borges Pimentel e Welington do Carmo Barbosa.

Na delegacia, I. C. S. G. (vítima) narrou que:

“
convive com Rosalvo Kewen Lopes dos Santos há cerca de 01 (um) ano e não tem filhos com Rosalvo, contudo tem um filho 02 (dois) anos de outro relacionamento e Rosalvo de um filho de 02 (dois) anos de outro relacionamento também, filhos que residem com o casal; Que na data de hoje 21/01/2023, por volta das 19:30h, estava com Rosalvo em um bar, cujo nome não se recorda, o qual fica na saída de Barra do Garças/MT sentido General Carneiro/MT, sendo que estavam ingerindo bebida alcoólica do tipo cerveja; Que após sair do bar, Rosalvo estava na direção do veículo, a declarante no banco do passageiro ao lado e quatro crianças no banco de trás (filho da declarante, filho de Rosalvo e os dois filhos das irmãs da declarante), sendo que estavam indo para o posto de gasolina no sentido do Anel Viário para buscar as duas irmãs da declarante, quando a declarante informou que não queria mais buscar as irmãs e gostaria de ir embora para sua residência, contudo, mesmo assim, Rosalvo foi até o posto de gasolina, porém as irmãs da declarante não estavam mais no local; Que então decidiram ir para a residência do casal, no município de Pontal do Araguaia/MT; Que, no meio do trajeto,
a declarante informa que começou uma discussão entre ela e Rosalvo
, dizendo que foi por motivo besta, não ser recordando o que motivou tal discussão,
então Rosalvo desferiu a mão no olho direito da declarante, o qual ficou lesionado
; Que Rosalvo parou o veículo e o casal novamente voltou a discutir, ocasião em que os dois saíram do veículo e as crianças continuaram no banco de trás do veículo; Que como já estava meio alterada devido a bebida alcoólica,
confirma que avançou em Rosalvo, o que ocasionou as lesões corporais no nariz e olho esquerdo, além das marcas de unhadas na nuca provocadas pela declarante
; Que, após isto, informa que uma mulher que passava no local viu a situação e pediu para a declarante ficar calma e solicitou a PM no local; Que neste momento, Rosalvo retirou as três crianças (filho da declarante e os dois filhos das irmãs da declarante) do veículo e entregou para a declarante; Que Rosalvo saiu com o veículo, levando somente o filho dele; Que, em seguida, a guarnição PM chegou no local, onde narrou a situação para os militares e em seguida ficou sabendo que os policiais militares haviam detido Rosalvo em frente à residência do casal; Que não deseja representar criminalmente em desfavor de Rosalvo Kewen Lopes dos Santos pelo crime de lesão corporal; Que não deseja requerer medidas protetivas; Que se compromete em comparecer na Delegacia Especializada de Defesa da Mulher para avaliação de atendimento psicossocial
”.

Rosalvo Kewen Lopes dos Santos
, por sua vez, relatou que:

“
a vítima não tem o hábito de mentir; Que os fatos que pesam contra si não são verdadeiros; Que foi confrontado que a vítima informou que foi o interrogando quem iniciou as agressão, contudo
o interrogando informa que foi a vítima que primeiramente lhe agrediu
; Que confirma que ingeriu bebida alcoólica e se considera que não está embriagado; Que a PM não submeteu o interrogando ao bafômetro; Que na data de hoje, 21/01/2023, não se recordando o horário, informando que estaria começando a escurecer o dia, estava na direção do veículo gol de cor branca, acompanhado por sua convivente Isabella e quatros crianças (filho do interrogando de dois anos, filho da Isabella de dois anos e dois filhos da irmã da Isabella, sendo um de três anos e outro que deve ter por volta de sete anos), quando trafegava na avenida Universitária no município de Pontal do Araguaia/MT; Que Isabella estava discutindo com o interrogando, insinuando que a genitora do interrogando seria "puta", ocasião em que somente retrucou "puta, seria os seus parentes";
Que I. alterada já lhe agrediu com as mãos e unhas, agarrando o rosto do interrogando e apertando com as unhas; Que na via, havia um ciclista, e para não atropelá-lo, precisou desferir um golpe como cotovelo direito (cotovelada) em direção a I., não chegando a ver onde a atingiu
, e neste momento, desviou do ciclista e parou o veículo; Que ao parar o veículo, I. ainda estaria muito nervosa e tentando avançar contra o interrogando; Que afirma que uma policial feminina não fardada que estava nas proximidades entrou no meio para impedir de I. avançar contra o interrogando, para tanto I. somente cessou a tentativa de continuar as agressões quando a policial feminina sacou a arma e se identificou para ela como Policial; Que o interrogando disse que iria levar o carro, pois o veículo não seria seu, levando-o para casa e que estaria aguardando em sua residência caso fosse necessário; Que os policiais militares chegaram em sua residência e os acompanhou até a Central de Atendimento PM; Que está arrependido porque se não tivesse ido atrás das irmãs de Isabella, acredita que não teria ocorrido o fato, e que somente foi fazer uma "graça" para I., o que gerou toda a ocorrência
”.

A
vítima
e o
acusado
foram submetidos a exame de corpo de delito, cujos laudos constataram,
na primeira
,
edema orbitário e hiperemia conjuntival à direita
; e,
no segundo
,
escoriações faciais decorrentes de arranhaduras
provocadas por sua esposa.

Em razão dos fatos narrados, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Rosalvo Kewen Lopes dos Santos
pela prática do crime de
lesão corporal
(artigo 129, § 13º, do Código Penal), consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“
No dia
21 de janeiro de 2023
, por volta de 19h40min, no interior de um veículo, em via pública, no município de Pontal do Araguaia/MT, termo desta comarca, o denunciado
Rosalvo Kewen Lopes dos Santos
, com consciência e vontade,
ofendeu a integridade física
de sua companheira
Isabella Cristina Silva Gomes
, por razões da condição do sexo feminino, provocando-lhe as lesões corporais descritas no exame de corpo de delito.

Segundo apurado, o denunciado e a vítima estão convivendo há 01 (um) ano e não possuem filhos em comum.

Ressai do procedimento encartado que, na sobredita ocasião, a vítima e o denunciado estavam retornando de um evento festivo quando iniciaram uma discussão por motivos banais no interior do veículo em que estavam sendo que, entremeio à discussão, o denunciado agrediu a ofendida, lesionando-a no olho.

Ocorre que, quando o denunciado parou o veículo, o casal deu continuidade às discussões, onde a ofendida em autodefesa acabou lesionando seu companheiro.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local, culminando na prisão em flagrante do indiciado.

O indiciado, por ocasião de seu interrogatório na seara policial, negou ter lesionado a ofendida, dizendo ter sido agredido por ela na condução do veículo e que acabou batendo o braço no rosto dela.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência
ROSALVO KEWEN LOPES DOS SANTOS
pela prática do delito descrito no
art. 129, § 13 (acrescentado pela Lei 14.188 de 28/07/2021) do Código Penal c/c art. 5º, III, da Lei nº 11.340/2006
(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças julgou procedente a pretensão deduzida na exordial e condenou o réu nos termos da exordial, em sentença assim exarada:

“
Vistos.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra
ROSALVO KEWEN LOPES DOS SANTOS
, qualificado nos autos, sustentando que em 21/01/2023, por volta de 19h40min, no interior de um veículo, em via pública, no município de Pontal do Araguaia/MT, termo desta comarca, o denunciado, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física de sua companheira ISABELLA CRISTINA SILVA GOMES, por razões da condição do sexo feminino, provocando-lhe lesões corporais.

A denúncia foi recebida em 07/02/2023 (fls. 85/86).

Resposta à acusação apresentada às fls. 99/102.

Instrução realizada em 03.05.2024 (fls. 156/157) e 07.06.2024 (fls. 181/182).

Em sede de memoriais finais a Acusação (fls. 186/194) pugnou pela procedência da denúncia, com a condenação do réu pela prática do delito previsto no art. 129, §13, do CP, com as implicações da Lei nº 11.340/2006.

A Defesa em sede de memoriais finais (fls. 197/200) pugnou pela absolvição do réu.

Vieram-me conclusos.

Fundamento e decido.

Antes de adentrar a análise do mérito da causa, importante a pontuação de questões relevantes a serem observadas pelo Juízo competente para processamento e julgamento de ações que envolvam crimes praticados contra mulheres no âmbito das relações domésticas e afetivas, abrangidas pela Lei 11.340/06 – Lei Maria da Penha.

Sabido que, não raras vezes, os crimes cometidos contra mulheres - por violência e/ou discriminação de gênero - ocorrem dentro de seus próprios lares ou em locais em que se encontram apenas a vítima e seu agressor. Fator que pode limitar a produção de provas durante a instrução processual, mormente a prova oral produzida em Juízo.

Ciente de tal quadro, a jurisprudência pátria tem conferido elevado valor probatório ao depoimento da vítima em crimes dessa natureza, além de lhe oferecer meios que garantam sua integridade física e psicológica, na seara criminal.

O rompimento do ciclo de violência - como pode ser chamado o momento em que a mulher, em situação de vulnerabilidade, busca auxílio para combater as agressões que tem suportado até então – representa um clamor da vítima em busca do resguardo de sua integridade.

Todavia, notório que o rompimento, por si só, não é situação capaz de fazer cessar o ciclo de violência no âmbito doméstico e familiar, como se vislumbra corriqueiramente em casos em que a vítima retorna perante a autoridade estatal em busca de retratar-se de suas queixas e clamores por auxílio, em razão de perceber-se dependente de seu agressor.

Dependência essa financeira, emocional, social e em diversos outros vieses, fruto de relacionamentos mantidos por longos períodos de tempo, não desconsiderando a brevidade de outros, que podem sujeitar a vítima a preferir a manutenção do estado de sofrimento ao lado do agressor, que em tese, lhe poupa de eventuais penúrias a serem suportadas sozinha ou com terceiros também dependentes.

Habitual o processamento de feitos em que a vítima narra com coerência e detalhes a conduta do agressor, revelando sua postura violenta e discriminatória, mas que em momento posterior, já com outros ânimos e possível reconciliação, busca evitar a responsabilização criminal de seu ofensor.

Em tal cenário, é possível perceber que apesar da vítima ter rompido um ciclo de violência, não conseguiu se retirar dele completamente, optando pela manutenção do status quo que entende como suportável e necessário.

Não se subjuga a ocorrência de situações de violência isoladas e ocorridas em momento de descontrole psicológico e emocional de qualquer das partes, motivadas por sentimentos ainda não resolvidos, diálogos inexistentes e influência de substâncias entorpecentes, que marcam a relação até então mantida mas que pode ser superada em harmonia e fortalecimento.

Diante de tais constatações, evidente que a jurisdição do Juízo competente para processar e julgar causas afeitas à Lei 11.340/06 deve ser efetuada de modo a observar cada caso concreto com acuidade e prudência, valendo-se de todo o conjunto probatório posto nos autos e valendo-se de variadas técnicas para apuração da verdade real dos fatos.

Passo a análise do mérito.

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de
ROSALVO KEWEN LOPES DOS SANTOS
sendo que a inicial imputa ao réu o cometimento do crime previsto no
art. 129, § 13º, do Código Penal c/c art. 5º, III, da Lei nº 11.340/2006
.

Em análise acurada as provas colhidas na fase policial e em Juízo, tenho que merece prosperar o pedido de condenação do acusado.

Tenho que a
materialidade e autoria
do crime de lesão corporal se encontram devidamente comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante (fl. 08); pelo Boletim de Ocorrência n. 2023.19337 (fls. 17/19), termo de declaração nº 2023.8.12545 (fls. 28/29); informações preliminares da vítima (fl. 50) e do réu (fl. 52); exame de corpo de delito da vítima (fls. 81/84); bem como pelas declarações das testemunhas.

A vítima,
ISABELLA CRISTINA SILVA GOMES
, em Juízo, tentou eximir ao acusado da responsabilidade criminal aprioristicamente postulada, apresentando uma versão distinta daquela prestada na seara administrativa, haja vista que, conforme declarado por ela, ainda convive maritalmente com o acusado. Em síntese, a vítima, declarou:

(...) que na ocasião estava indo para chácara de sua irmã e haviam ingerido bebida alcoólica. Que ficou com ciúmes do acusado e afirma ter “atacado” ele. Que arranhou a “cara” dele e bateu nele dentro do carro, inclusive ele quase chocou o veículo contra um ciclista por conta das agressões. Que o acusado a empurrou com o braço. Que confirma ter dado início à discussão. Que o acusado ficou com o rosto arranhado. Que atualmente convive com o acusado e residem na cidade de Pontal do Araguaia. Que as crianças não estavam no carro quando começaram a discutir. Que foi depois que pegaram as crianças. Que estava bêbada e afirma ter dado início às agressões físicas contra o acusado. (...).

Registro, também, as declarações da vítima,
ISABELLA CRISTINA SILVA GOMES
, na seara policial (fls. 28/29):

(...)
QUE na data de hoje 21/01/2023
, por volta das 19:30h,
estava com ROSALVO em bar cujo nome não se recorda
, o qual fica na saída de Barra do Garças/MT sentido General Carneiro/MT, sendo
que estavam ingerindo bebida alcoólica do tipo cerveja
;
QUE após sair do bar, ROSALVO estava na direção do veículo, a declarante no banco do passageiro ao lado e quatro crianças no banco de trás
(filho da declarante, filho de ROSALVO e os dois filhos das irmãs da declarante), sendo que estavam indo para o posto de gasolina no sentido do Anel Viário para buscar as duas irmãs da declarante, quando a declarante informou que não queria mais buscar as irmãs e gostaria de ir embora para sua residência, contudo mesmo assim, ROSALVO foi até o posto de gasolina, porém as irmãs da declarante não estavam mais no local; QUE então, decidiram ir para a residência do casal, no município de Pontal do Araguaia/MT;
QUE no meio do trajeto, a declarante informa que começou uma discussão entre ela e ROSALVO, dizendo que foi por motivo besta, não ser recordando o que motivou tal discussão, então ROSALVO desferiu a mão no olho direito da declarante, o qual ficou lesionado;
QUE
ROSALVO parou o veículo e o casal novamente voltou a discutir, ocasião em que os dois saíram do veículo e as crianças continuaram no banco de trás do veículo; QUE como já estava meio alterada devido a bebida alcoólica, confirma que avançou em ROSALVO, o que ocasionou as lesões corporais no nariz e olho esquerdo, além das marcas de unhadas na nuca provocadas pela declarante;
QUE após isto, informa que uma mulher que passava no local viu a situação e pediu para a declarante ficar calma e solicitou a PM no local; QUE neste momento, ROSALVO retirou as três crianças (filho da declarante e os dois filhos das irmãs da declarante) do veículo e entregou para a declarante; QUE ROSALVO saiu com o veículo, levando somente o filho dele; QUE em seguida, a guarnição PM chegou no local, onde narrou a situação para os militares e em seguida ficou sabendo que os policiais militares haviam detido ROSALVO em frente a residência do casal; (...).

PM ROBSON BORGES PIMENTEL
, em Juízo, declarou que quando chegaram ao local
constataram que a vítima estava sangrando pelo nariz, pois segundo ela o acusado teria desferido um soco em sua narina.
Que a filha mais velha da vítima estava em desespero e segundo ela o acusado agredia fisicamente elas em casa.
Que a vítima estava muito lesionada e tinha um dente quebrado
. Que a vítima afirmou que tinham vindo para cidade e que o acusado havia a deixado no salão de beleza. Que o acusado saiu para ingerir bebida alcoólica. Que de tardezinha o acusado teria retornado ao salão para pegar a vítima e as crianças. Que ele já estava alterado. Que na saída de Pontal para Torixoréu eles pararam há uns 200 (duzentos) metros depois do trevo. Que foi aí que ele começou as agressões físicas. Que ao chegarem ao local eles estavam discutindo dentro do veículo.
Que a vítima estava com o nariz e a boca sangrando
.
Que foi o primeiro contato com o casal.
Que no veículo estava a filha dela mais velha e mais duas crianças. Que a criança maior disse que o acusado era agressivo em casa e que elas tinham medo dele.
Que a vítima não queria seguir com ele, pois afirmou que poderia ser agredida novamente ao chegar em casa.
Que o acusado não estava lesionado
. Que a vítima não o agrediu.

PM WELINGTON DO CARMO BARBOSA
, em Juízo, declarou não se recordar dos fatos.

O réu,
ROSALVO KEWEN LOPES DOS SANTOS
, interrogado em Juízo, negou ter agredido a vítima, aduzindo que a empurrou apenas para que ela soltasse o volante do carro e, assim, conseguisse desviar do ciclista.

Registro que ao ser interrogado na seara policial, o réu também teria negado a prática das agressões físicas. Afirmou, em síntese, que enquanto conduzia o veículo foi agredida pela vítima e, então, para fazer com que ela cessasse as agressões e não atingisse um ciclista precisou desferiu um golpe com cotovelo direito contra ela.

Pois bem.

Malgrado a negativa apresentada pelo réu, percebo que esta não encontra respaldo suficiente nas demais provas produzidas nos autos.

A testemunha PM ROBSON declarou que ao chegarem ao local onde o casal se encontrava se depararam com a vítima lesionada, sendo que ela estava com nariz e boca sangrando. Além disso, ressaltou que tanto as crianças que estavam no carro, quanto à vítima tinham medo do acusado, devido seu comportamento agressivo.

Por sua vez, em Juízo, a vítima de forma tímida e na tentativa de suavizar a conduta do réu, aduzindo que ele teria a “empurrado” com o braço e que teria sido ela quem teria dado início às agressões.

Com efeito, compulsando os autos percebo que a
vítima alterou substancialmente a narrativa por ela apresentada
, especialmente
em dois pontos
:
(a)
em Juízo disse que foi
ela quem teria dado início as agressões
, enquanto que na Delegacia disse que no meio do trajeto ela e o acusado iniciaram uma discussão, momento em que ele teria desferido um soco em seu olho direito; e somente depois, quando desceram do carro e continuaram a discutir, foi que a vítima confirmou ter avançado em ROSALVO, ocasionando-lhe lesões.
(b)
também disse em Juízo
que as crianças não estavam dentro do carro no momento em que foi agredida
, todavia, não foi o que afirmou na Delegacia, pois declarou que no momento que foi agredida no olho estavam todos dentro do veículo em movimento.

Além disso, a vítima em Juízo alegou que na sobredita ocasião, estava sob o efeito de bebida alcoólica e motiva por ciúmes, teria avançado fisicamente contra o réu, inclusive aduziu que ele quase teria chocado o veículo contra um ciclista por conta das agressões que ela perpetrava em desfavor dele.

Ocorre que, ao analisar as declarações da ofendida na seara policial em nenhum momento ela apresentou a situação acima descrita, pelo contrário, foi clara ao mencionar que iniciaram uma discussão dentro do veículo, instante em que o acusado o teria agredido fisicamente, salientando que em momento posterior é que teria avançado contra o acusado.

Em tal sentido, percebo que o alinhamento da palavra da vítima e do réu em Juízo, atualmente convivendo juntos em relacionamento conjugal, se deve ao fato de não haver interesse na responsabilização do agressor.

Ocorre que a testemunha PM ROBSON, em Juízo, corrobora com a investigação na seara policial, confirmando a dinâmica dos fatos apresentada pela vítima em sede extrajudicial.

Cediço que a palavra da vítima possui grande relevância quando do julgamento de crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, tenho como verdadeiras as declarações prestadas pela vítima em sede policial, na data da ocorrência, vez que suficientemente corroborada em Juízo pela prova testemunhal.

Destaco que a jurisprudência entende que a palavra da vítima deve ser bem sopesada nos casos de violência doméstica, sendo que tal situação se aplica não só para as declarações prestadas na fase judicial como também na fase de inquérito. (...).

Registro ainda que o laudo de
exame de corpo de delito
(fls. 56/57)
revelam a existência de lesões
suportadas pela vítima, condizentes com os fatos apurados.

Não há falar, portanto, em insuficiência de provas para a condenação, argumentação contrária ao acervo coligido. Lembrando que o estado emocional alterado não afasta a tipicidade da conduta, já que
não excluem a imputabilidade penal a emoção ou a paixão (art. 28, I, do CP), tampouco a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos (art. 28, II, do CP)
.

Afasto
também a tese defensiva de que o réu teria agido em legítima defesa, pois apesar das lesões constatas no corpo do réu, conforme se observa das informações preliminares à fl. 52, a dinâmica dos fatos que restou apurada revela que o réu não agiu acobertado pela referida excludente de ilicitude, pois foi ele próprio quem teria dado início as agressões.

Além disso, as lesões por ele suportadas são desproporcionais àquela que ele produziu na vítima, quando comparadas.

Desta forma, há que se reconhecer a materialidade e a autoria em relação ao crime tipificado no artigo 129, § 13º, do CP.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva, para
CONDENAR
o acusado
ROSALVO KEWEN LOPES DOS SANTOS
, já qualificado nos autos, dando-o como incurso nas penas dos artigos 129, § 13º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006
(...)”.

Nas razões recursais, a defesa sustenta que “
o gesto do acusado foi, na verdade, uma ‘retorsão’, em
um
momento de perigo para terceiro em via pública e estando prestes a estacionar o veículo, como declarou o acusado, o que gera uma excludente de culpabilidade
”.

Contudo, referida alegação revela equívoco conceitual ao confundir a excludente de culpabilidade com a excludente de ilicitude, institutos distintos no âmbito da teoria do delito.

As excludentes de culpabilidade se referem a causas que, embora o fato seja típico e ilícito, afastam a responsabilidade penal do agente por ausência de reprovabilidade da conduta, como nos casos de inimputabilidade, erro de proibição, coação moral irresistível ou obediência hierárquica (art. 26 e 28, §1º, do CP).

A situação narrada – consistente em suposto ato impulsivo para evitar acidente envolvendo terceiro – não configura hipótese de excludente de culpabilidade, mas, se fosse o caso, poderia se enquadrar como excludente de ilicitude, nos termos do artigo 23 do Código Penal, a exemplo da legítima defesa ou do estado de necessidade.

A despeito, porém, da imprecisão técnica na formulação da tese, reconheço que o conjunto probatório não se revela suficiente para embasar um decreto condenatório.

As declarações prestadas pela vítima apresentaram versões contraditórias nas fases inquisitorial e judicial, sem que tenham sido corroboradas por outros elementos de convicção robustos.

Em sede policial, a ofendida atribuiu ao réu a prática de agressões físicas no interior do veículo, asseverando que este lhe desferiu um golpe no rosto.

Em sede judicial, sob outra perspectiva, apresentou versão diametralmente oposta, reconhecendo ter iniciado as agressões, motivada por ciúmes e pelo estado de embriaguez alcoólica, inclusive admitindo que o acusado apenas a teria ‘empurrado com o braço’.

Embora a jurisprudência admita a palavra da vítima como meio probatório idôneo nos crimes cometidos no âmbito da Lei Maria da Penha, é imperativo que tais declarações se mostrem firmes, coerentes e encontrem respaldo em outros elementos de convicção, o que não se observou no presente caso.

Outrossim, o laudo pericial indicou lesões em ambas as partes.

Saliento que, tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, o réu negou a prática de agressões contra a vítima, atribuindo-lhe a iniciativa dos atos violentos.

Em juízo, aduziu que apenas a empurrou com o braço, com o propósito de fazê-la soltar o volante do veículo, a fim de que pudesse desviar de um ciclista que transitava pela via.

Em sede policial, afirmou que a ofendida, visivelmente alterada, passou a agredi-lo com as mãos e unhas, agarrando-lhe o rosto e apertando-o com força.

Acrescentou que, diante da presença de um ciclista na via e para evitar um acidente, viu-se compelido a desferir um golpe com o cotovelo direito em direção à vítima, não tendo visualizado exatamente o ponto em que a atingiu.

A dinâmica fática indica, no mínimo, um entrelaçamento de condutas agressivas de ambas as partes, sem que se possa identificar, com segurança, a origem isolada da violência atribuída ao réu.

Embora o PM Robson Borges Pimentel tenha, em juízo, afirmado que a vítima apresentava sangramento na face e relatou ter sido agredida pelo apelante, observa-se que tal depoimento não se mostrou suficiente para confirmar, de forma inequívoca, a autoria das lesões imputadas ao acusado.

Primeiramente, o referido policial não presenciou os fatos, limitando-se a relatar o estado em que encontrou a vítima e os relatos que dela ouviu no momento da abordagem.

Ademais, embora a testemunha tenha afirmado que o acusado não estava lesionado, o laudo de exame de corpo de delito demonstrou o contrário, atestando que o réu apresentava arranhaduras e escoriações na face, compatíveis com embate físico.

Em se tratando de testemunha não presencial, seu relato não pode, por si só, afastar a dúvida razoável gerada pelas versões contraditórias da vítima e pela ausência de elementos robustos que firmem a autoria de forma plena e segura.

A imprecisão das declarações, a existência de lesões mútuas constatadas por exame pericial e a inconsistência da prova testemunhal impedem a formação de um juízo condenatório seguro, atraindo a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo para absolver
Rosalvo Kewen Lopes dos Santos
da imputação constante no artigo 129, § 13º, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025